Tribunal: TJMT
Processo: 0008895-90.2013.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008895-90.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIANO CARNEIRO - CPF: 016.635.171-77 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), TROPICAL COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.260.087/0001-36 (APELADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA DIFAMAÇÃO/CALÚNIA – REPORTAGEM JORNALÍSTICA – LIBERDADE DE INFORMAÇÃO – DIREITO NÃO EXCEDIDO – MATÉRIA SEM TEOR VEXATÓRIO – REPARAÇÃO INDEVIDA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É indevida indenização por danos morais se os fatos veiculados na mídia não excederam a liberdade de informação.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenizatória julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

O apelante ressalta que a reportagem tinha evidente cunho sensacionalista, tendo sua imagem sido divulgada como se criminoso fosse, o que lhe acarretou dano moral
in re ipsa
.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 186046698.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante busca a reforma da sentença argumentando que o juízo
a quo
reconheceu a prática de ato ilícito pelos apelados, consistente na veiculação de matéria inverídica, mas ao mesmo tempo afastou o dano moral.

Ele destacou o trecho em que o
decisum
informa que não foi comprovado o seu envolvimento no crime noticiado na TV Sorriso em 30-12-2012.

Aduz que a requerida publicou na mídia que ele estava sendo investigado pelo envolvimento em um assalto que aconteceu na cidade no dia anterior.

Diz, ainda, que o direito à informação não deve prevalecer sobre os princípios fundamentais.

Argui que sofreu intenso constrangimento com a divulgação de sua imagem e com os severos comentários formulados no momento, por isso postula a respectiva reparação.

Conforme extrai-se dos autos, o autor chegou a ser preso mas liberado em seguida, depois de restar evidenciado que não estava envolvido no caso.

Por considerar ofensivos tanto a publicação de sua fotografia quanto os dizeres que se seguiram à explanação dos acontecimentos, o ora apelante ingressou com esta pretensão indenizatória.

A apelada não excedeu a liberdade de expressão e informação ao expor os fatos, não tendo sido emitido juízo de valor a respeito da pessoa do apelante.

Julgado desta Câmara a esse respeito:

“APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA TELEVISIVA - EXPOSIÇÃO DOS FATOS SEGUNDO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E A NARRATIVA DA AUTORIDADE POLICIAL - ABUSO NÃO IDENTIFICADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ARTS. 5o, XIV, E 220, §§1o E 2o, DA CF - AUSÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR - INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Limitando-se a matéria jornalística à veiculação dos fatos em programa de televisão de acordo com o conteúdo do Boletim de Ocorrência e a narrativa da autoridade policial, sem nenhum abuso, sensacionalismo ou invasão de privacidade, não há ato ilícito passível de indenização, configurando-se estrito exercício regular do direito constitucional à informação. Com a alteração substancial do decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC.” (N.U 0014450-85.2013.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017).

E do TJSP:

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL VIOLAÇÃO À IMAGEM E HONRA - REPORTAGEM JORNALÍSTICA QUE NOTICIOU A PRISÃO DO AUTOR, ILUSTRANDO A NOTÍCIA COM SUA FOTOGRAFIA - NARRATIVA DOS FATOS SEM JUÍZO DE VALOR, EXAGERO, INTENÇÃO DE DENEGRIR OU IMPUTAÇÃO FALSA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - MITIGAÇÃO DA PROTEÇÃO À IMAGEM, SOBRESSAINDO O DIREITO À INFORMAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
. (TJSP; Apelação Cível 1000620-91.2014.8.26.0361; Relator (a): Neves Amorim; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2015; Data de Registro: 24/06/2015)

No que concerne aos demais apontamentos, não ficou demostrado o intuito de difamar ou caluniar o apelante, tampouco abuso ou excesso da apelada ao publicar os fatos ocorridos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa (artigo 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023